Tribunal: TJMT
Processo: 1020115-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES. DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAR IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE RECONHEÇA DIREITO POSSESSÓRIO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 302 DO CPC PARA FUNDAMENTAR IMISSÃO NA POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM RESTABELECIMENTO DA POSSE. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para anular sentença extintiva e deferir pedido de imissão na posse em cumprimento de sentença, com base em título que não reconheceu expressamente tal direito à exequente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível a imissão na posse com fundamento em sentença extintiva de embargos de terceiro sem resolução de mérito; e
(ii) saber se embargos de declaração podem ser utilizados para modificar decisão extintiva em razão de ausência de título executivo, conferindo efeitos típicos de apelação.
III. Razões de decidir
3. A sentença proferida nos embargos de terceiro não constitui título executivo judicial, por não ter reconhecido qualquer direito à imissão na posse.
4. A aplicação do art. 302 do CPC admite, em tese, indenização pelos prejuízos causados pela tutela de urgência revogada, mas não autoriza, por si só, a restituição possessória.
5. O uso de embargos de declaração para modificar sentença extintiva, sem vícios de omissão, obscuridade ou contradição, viola os limites do art. 1.022 do CPC e compromete o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para restabelecer a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de título executivo e condenar a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. A sentença que extingue embargos de terceiro sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa não constitui título executivo judicial apto a fundamentar pedido de imissão na posse.
2. É vedada a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando não configurada omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020115-71.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SUSPENSÃO DO PROCESSO, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

TURMA
JULGADO
R
A
:
[
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ALFREDO PLINIO GREIPEL - CPF: 042.378.899-04 (AGRAVANTE), IVONE PINHEIRO GREIPEL - CPF: 207.419.101-44 (AGRAVANTE), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES. DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAR IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE RECONHEÇA DIREITO POSSESSÓRIO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 302 DO CPC PARA FUNDAMENTAR IMISSÃO NA POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM RESTABELECIMENTO DA POSSE. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para anular sentença extintiva e deferir pedido de imissão na posse em cumprimento de sentença, com base em título que não reconheceu expressamente tal direito à exequente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a imissão na posse com fundamento em sentença extintiva de embargos de terceiro sem resolução de mérito; e

(
ii
) saber se embargos de declaração podem ser utilizados para modificar decisão extintiva em razão de ausência de título executivo, conferindo efeitos típicos de apelação.

III. Razões de decidir

A sentença proferida nos embargos de terceiro não constitui título executivo judicial, por não ter reconhecido qualquer direito à imissão na posse.

A aplicação do art. 302 do CPC admite, em tese, indenização pelos prejuízos causados pela tutela de urgência revogada, mas não autoriza, por si só, a restituição possessória.

O uso de embargos de declaração para modificar sentença extintiva, sem vícios de omissão, obscuridade ou contradição, viola os limites do art. 1.022 do CPC e compromete o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para restabelecer a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de título executivo e condenar a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. A sentença que extingue embargos de terceiro sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa não constitui título executivo judicial apto a fundamentar pedido de imissão na posse.

2. É vedada a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando não configurada omissão, obscuridade ou contra

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
R
A
.

TATIANE COLOMBO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alfredo Plínio
Greipel
e
Ivone Pinheiro
Greipel
em face de decisão proferida em ID 197489079 pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002847-96.2024.8.11.0013, movido pela ora agravada
Leila
Aguetoni

em desfavor dos ora Agravantes.

A decisão agravada acolheu Embargos de Declaração com efeitos infringentes, anulou sentença anteriormente proferida nos autos e determinou a expedição de mandado de imissão na posse de imóvel rural com área de 4.499 hectares, denominado Fazenda Branca, com fundamento na sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0002578-02.2009.8.11.0013.

Em suas razões recursais de ID 294548360, os Agravantes sustentam a ausência de título executivo judicial para amparar o pedido de Cumprimento de Sentença, uma vez que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro foi extintiva, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa dos ora recorrentes, não criando qualquer direito possessório em favor da Agravada.

Argumentam que a liminar que concedia imissão na posse à Agravada na Ação Reivindicatória no 0004606-79.2005.8.11.0013 foi expressamente revogada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não subsistindo qualquer decisão judicial que pudesse fundamentar o direito à imissão.

Frisam que a Ação Reivindicatória foi julgada extinta, sem resolução do mérito, e a liminar foi revogada, não subsistindo reconhecimento de direito à imissão em favor da Agravada.

Ressaltam que mantêm moradia na área em litígio e desenvolvem produção agropecuária há anos no local.

Destacam, ainda, que houve extrapolação do efeito modificativo dos embargos declaratórios, pois não havia omissão, obscuridade ou contradição na sentença embargada que justificasse sua anulação integral e a concessão de medida sem o devido embasamento legal.

Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão recorrida, obstando o cumprimento do mandado de imissão na posse.

No mérito, pugnam pela reforma da decisão combatida para que seja mantida a extinção do Cumprimento de Sentença, ante a ausência de título que reconheça o direito de imissão na posse para a Agravada.

A agravada apresentou contrarrazões em ID 300349374, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse recursal dos agravantes, diante da coisa julgada que reconheceu sua ilegitimidade.

No mérito, sustenta que:

- O art. 302 do CPC estabelece que a parte que se beneficiou de tutela de urgência responde pelos danos que sua execução causar à parte adversa, sendo tal dever objetivo e automático;

- A obrigação de reparar os danos decorrentes da implementação de medida liminar constitui consequência
ex
lege da sentença que a revoga, dispensando-se a prévia condenação da parte nesse sentido;

- A imissão na posse encontra amparo não apenas no artigo 302 do CPC, mas também em razão do domínio pleno, regular e incontestável que exerce sobre os imóveis em litígio;

- Os agravantes agiram com litigância de má-fé ao sustentar que residem no imóvel e exploram produção agropecuária antiga, quando consta dos autos que residem em Londrina e que a área permanecia inutilizada.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar e o não conhecimento do recurso. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O

EXMA. SRA. D
R
A.

TATIANE COLOMBO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões (ID 300349374), a agravada suscita preliminar de ausência de interesse recursal dos agravantes, sob o fundamento de que já foi declarada sua ilegitimidade por sentença com trânsito em julgado, o que retiraria dos agravantes o interesse processual e recursal para resistir ao cumprimento da decisão que determinou a desocupação do imóvel.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse recursal configura-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado pelo recorrente.

In
casu
, os agravantes, na qualidade de ocupantes do imóvel e destinatários da ordem de desocupação, possuem evidente interesse jurídico em impugnar a decisão que determinou sua saída do bem, independentemente da discussão acerca da legitimidade para figurar no polo ativo dos Embargos de Terceiro já julgados.

Ademais, a decisão agravada, ao determinar a imissão na posse em favor da agravada, afeta diretamente a esfera jurídica dos agravantes, o que lhes confere legitimidade e interesse para recorrer.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada e passo ao julgamento do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso gira em torno da possibilidade de, em sede de Cumprimento de Sentença, determinar-se a imissão na posse em favor da agravada com fundamento em sentença proferida em Embargos de Terceiro que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa dos ora agravantes.

Para o adequado deslinde da questão, impõe-se uma análise pormenorizada do contexto fático-processual que envolve a demanda, a qual pode ser assim sintetizada:

a)
A agravada Leila
Aguetoni
, no dia 10/11/2005, ajuizou Ação Reivindicatória no 0004606-79.2005.8.11.0013 em face de Felix Umberto
Simoneti
e sua esposa, pleiteando a imissão na posse de imóvel rural denominado Fazenda Branca (
vide
protocolo – fl. 13 – ID 47285955 do referido feito
);

b)
Em sede de Agravo de Instrumento no 102766/2008 interposto na Ação Reivindicatória, foi deferida liminar em favor da agravada, determinando-se a imissão na posse do imóvel em 28/01/2009 (
vide
cópia do acórdão em ID 294548363
);

c)
Os ora agravantes, Alfredo Plínio
Greipel
e Ivone Pinheiro
Greipel
, opuseram Embargos de Terceiro no 0002578-02.2009.8.11.0013, alegando serem possuidores da área (
vide
protocolo – fl. 19 – ID 53604385 do referido feito
);

d)
Nos Embargos de Terceiro, foi deferida liminar em favor dos agravantes em 01/07/2009, determinando-se a restituição da posse mediante caução (
vide
cópias das decisões acostadas às fls. 01/05 - ID 294548367
);

e)
Após a prestação de caução, os agravantes foram reintegrados na posse do imóvel em 18/12/2010 (
vide
cópia da certidão à fl. 6 – ID 294548367
);

f)
A Ação Reivindicatória foi suspensa em 01/07/2009 até o julgamento dos Embargos de Terceiro (
vide
certidão acostada à fl. 275 (volume 5) – ID 47285970 – autos no 0004606-79.2005.8.11.0013
);

g)
Em 17/02/2014, foi proferida sentença nos Embargos de Terceiro, extinguindo o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa dos embargantes (ora agravantes), revogando-se a liminar anteriormente concedida (
vide
cópia da sentença em ID 294548368
);

h)
No dia 24/06/2014, a sentença dos Embargos de Terceiro foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e transitou em julgado em 05/02/2020 (
vide
cópia do acórdão em ID 294548369 e certidão de ID 294548370
);

i)
A Ação Reivindicatória foi julgada extinta sem resolução de mérito em 19/03/2021, por ilegitimidade passiva dos réus Felix Umberto
Simoneti
e
Edwirges
Geni
Simoneti
(
vide
cópia da sentença de ID 294548364
);

j)
Em 30/11/2022, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar recurso na Ação Reivindicatória, revogou expressamente a estabilização da tutela antecipada que havia sido reconhecida na sentença e transitou em julgado em 03/08/23 (
vide
cópia do acórdão em ID 294548365 e certidão de ID 294548366
);

k)
A agravada ajuizou Cumprimento de Sentença no 1002847-96.2024.8.11.0013 em 07/06/2024, que deu origem ao presente recurso, pleiteando a imissão na posse do imóvel com fundamento na sentença proferida nos Embargos de Terceiro; e,

l)
O juiz de primeiro grau, em um primeiro momento, entendeu que o pedido carecia de pressupostos e extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, VI do CPC (
vide
cópia da sentença em ID 294548373
).

Por fim, a agravada manejou embargos de declaração (ID 294548374), ocasião em que o juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, anulando a sentença extintiva e deferindo o pedido de imissão na posse com a seguinte fundamentação (
vide
cópia da decisão em ID 294548362):

“(...).

Decido.

Dos embargos de declaração

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões e erro material que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

Essa modalidade recursal só permite o reexame para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão.

Em exame as alegações do Embargante, observa-se que seus argumentos merecem guarida, uma vez que a referida decisão não observou a consequência natural da improcedência dos embargos de terceiros opostos por Alfredo Plinio
Greipel
e Ivone Pinheiro
Greipel
, ora executados, nos autos 0002578-02.2009.8.11.0013, isto é, reconhecer que a exequente possui direito a indenização pelos danos causados pela tutela de urgência concedida naqueles autos aos executados, à época, requerentes.

Nesse sentido, conheço, pois, dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos no id. 175545324 para ACOLHÊ-LO e RECONHECER, a obscuridade apontada ao que
ANULO
a r. sentença de id. 170420253, tornando-a sem efeito.

Do recebimento do cumprimento de sentença

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por LEILA AGUETONI em desfavor de ALFREDO PLINIO GREIPEL e IVONE PINHEIRO GREIPEL, partes qualificadas nos autos.

Conforme se extrai da inicial, trata-se de
cumprimento de obrigação de entrega de coisa certa (posse de imóvel rural de 4.499 hectares)
, cuja liminar outrora concedida aos executados foi revogada por sentença de mérito confirmada em todas as instâncias. Os executados, todavia, permanecem indevidamente na posse do bem, o que autoriza a imissão da exequente na posse. Assim, a exequente requer a expedição de mandado de imissão na posse indireta em seu favor.

Junto à inicial, apresentou os documentos pertinentes.

Pois bem.

RECEBO
o presente cumprimento de sentença e DEFIRO os pedidos formulados na inicial, de modo que DETERMINO:

1.
EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse indireta
da área rural em favor da exequente, para que possa exercer, de forma legítima, a fruição do imóvel objeto da lide;

2.
INTIMEM-SE
os executados para que
não criem embaraços ao cumprimento da decisão judicial de imissão indireta na posse
, sob pena de aplicação das medidas coercitivas previstas no §3o do art. 536 do CPC;

3.
EXPEÇA-SE
ofício à empresa
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA (GRUPO BOM JESUS) (CNPJ: 08.895.796/0001-08)
, nos seguintes termos:

a. proceda de forma imediata ao DEPÓSITO JUDICIAL de todo os valores eventualmente devidos a título de arrendamento, vencidos e vincendos, a partir a partir da data do protocolo deste cumprimento de sentença, sob pena de ter que realizar o pagamento novamente (art. 308 do CC);

b. realize a JUNTADA nos autos de TODOS OS CONTRATOS de arrendamento nos imóveis objetos da presente lide firmados desde a entrada na posse dos Executados em 19/11/2010, no prazo de 15 (quinze) dias.” (Sic – original com destaques)

Nesse contexto, o cerne da controvérsia reside na definição da natureza e dos limites objetivos do título executivo que fundamenta o cumprimento de sentença em análise.

De início, cumpre estabelecer que o título executivo judicial constitui o documento que contém a norma jurídica individualizada, reconhecendo a existência de uma obrigação e conferindo ao seu titular o poder de exigir o seu cumprimento.

In
casu
, o título executivo invocado pela agravada consiste na sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0002578-02.2009.8.11.0013, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa dos embargantes (ora agravantes), revogando a liminar anteriormente concedida em seu favor.

Convém consignar que a sentença extintiva sem resolução de mérito, por sua própria natureza, não reconhece, declara ou constitui direitos substantivos em favor das partes, limitando-se a encerrar o processo por questões processuais, sem adentrar no mérito da demanda.

No caso em exame, a sentença proferida nos Embargos de Terceiro reconheceu tão somente a ilegitimidade ativa dos embargantes, ora agravantes, para figurar no polo ativo daquela demanda, revogando, por consequência, a liminar que lhes havia sido concedida.

Portanto, não houve qualquer pronunciamento judicial acerca do direito possessório ou dominial sobre o imóvel em litígio.

Nesse diapasão,
a sentença em questão não constitui título executivo hábil a fundamentar a pretensão de imissão na posse formulada pela agravada, porquanto não reconheceu expressamente tal direito em seu favor
.

Ademais, a liminar que concedia à agravada a imissão na posse do imóvel, deferida na Ação Reivindicatória, foi expressamente revogada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme acórdão proferido em 30/11/2022,
não subsistindo, portanto, qualquer decisão judicial que ampare a pretensão de imissão na posse formulada pela agravada
.

Superada a questão acima, a agravada sustenta que o direito à imissão na posse decorreria da aplicação do artigo 302 do Código de Processo Civil, que estabelece a responsabilidade objetiva da parte que se beneficiou de tutela de urgência pelos prejuízos causados à parte adversa quando a sentença lhe for desfavorável ou ocorrer à cessação da eficácia da medida. Vejamos sua redação:

“Art. 302. Independentemente da reparação por
dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I -
a
sentença lhe for desfavorável;

II -
obtida
liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV -
o
juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.”

Da leitura do dispositivo legal supracitado, depreende-se que a responsabilidade pelos prejuízos causados pela efetivação da tutela de urgência posteriormente revogada constitui consequência natural da improcedência do pedido ou da cessação da eficácia da medida, independentemente de pronunciamento judicial expresso nesse sentido.

Todavia, destaca-se que o artigo 302 do CPC estabelece a responsabilidade pelos prejuízos causados, o que, em regra, enseja a reparação pecuniária pelos danos materiais e, eventualmente, morais sofridos pela parte adversa, e não necessariamente a restituição específica do bem ou a imissão na posse.

No caso em tela, a aplicação do art. 302 do CPC poderia fundamentar, em tese, a pretensão da agravada de ser indenizada pelos prejuízos decorrentes do período em que esteve privada da posse do imóvel em virtude da liminar concedida aos agravantes nos Embargos de Terceiro, no entanto, tal dispositivo, por si só, não constitui fundamento jurídico para a determinação de imissão na posse,
especialmente considerando a ausência de título executivo que reconheça expressamente tal direito
.

Nesse contexto, a determinação de imissão na posse em favor da agravada, sem título executivo que reconheça expressamente tal direito, configura violação ao princípio da congruência e aos limites objetivos do título executivo, além de contrariar o sistema processual de execução, que exige título certo, líquido e exigível para fundamentar qualquer pretensão executiva, o que, como já dito, não se vislumbra no caso em exame.

Por fim, passo a analisar a adequação da via eleita pela agravada para obter a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com a consequente modificação do julgado, somente se justifica em situações excepcionais, quando o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso sob análise, salvo melhor juízo, não se vislumbra a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença embargada que justificasse a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Isso porque, a sentença extintiva fundamentou-se na ausência de título executivo que reconhecesse o direito da agravada à imissão na posse, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A pretensão da agravada, em verdade, consistia na reforma da sentença para que fosse reconhecido seu direito à imissão na posse com fundamento no art. 302 do CPC, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e demandaria a interposição do recurso adequado (recurso de apelação).

Desse modo, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, na hipótese dos autos, configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar a sistemática recursal estabelecida no ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por ausência de título executivo que reconheça o direito da agravada à imissão na posse do imóvel em litígio.

Condeno
a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRI
O
(
2
a
VOGAL):

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento é oriundo de embargos de terceiro em que se reconheceu a ilegitimidade ativa d
os embargantes, porém parece-me que a parte embargada havia obtido uma proteção possessória nos autos originários
,
assim parece-me que

essa

intenção foi
acolhida pelo magistrado de 1o grau
, ela não dá o direito simplesmente na extinção dos embargos de terceiro, porém retorna à situação ao
status quo
ante
, o
que havia sido decidido na ação originária, o qual adveio os embargos de terceiro.

De forma que peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(
1
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
05/11/2025
, em que a ilustre
Dra. TATIANE COLOMBO
,
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1020115-71.2025.8.11.0000
para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por ausência de título executivo que reconheça o direito da agravada à imissão na posse do imóvel em litígio.

Pedi vista dos autos para melhor análise. A 1a Vogal – eminente
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

No caso, a controvérsia central deste recurso reside em verificar se existe fundamento jurídico que autorize a imissão da agravada na posse do imóvel rural objeto do litígio, no âmbito do cumprimento de sentença dos embargos de terceiro.

Para melhor compreensão da questão, é necessário reconstruir a cronologia dos fatos processuais relevantes:

1)
A agravada
LEILA AGUETONI
ajuizou
Ação Reivindicatória no 0004606-79.2005.8.11.0013
contra
FELIX UMBERTO SIMONETI e SUA ESPOSA
, alegando ser proprietária dos imóveis descritos nas matrículas no 9362 e 9363 do Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT;

2)
Em
28/01/2009
, foi concedida liminar na ação reivindicatória, determinando a imissão da autora (ora agravada) na posse do imóvel;

3)
Os agravantes
ALFREDO PLÍNIO GREIPEL e IVONE PINHEIRO GREIPEL
opuseram os
Embargos de Terceiro no 0002578-02.2009.8.11.0013
, alegando serem possuidores da área;

4)
Em
21/10/2010
, foi deferida liminar nos embargos de terceiros, condicionada à prestação de caução, determinando a restituição da área aos embargantes (ora agravantes);

5)
Em
17/04/2014
, foi proferida sentença nos embargos de terceiro, extinguindo o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa dos embargantes, com revogação da liminar anteriormente concedida;

6)
Em
24/06/2015
, o TJMT manteve a sentença dos embargos de terceiro, que transitou em julgado em
05/02/2020
;

7)
Em
19/03/2021
, a ação reivindicatória foi julgada extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva dos réus;

8)
Em
30/11/2022
, o TJMT, em sede de apelação na ação reivindicatória, revogou expressamente a liminar de imissão na posse concedida à agravada, com trânsito em julgado em
03/08/2023
.

9)
Em
28/07/2023
, a agravada requereu o
Cumprimento de Sentença no 1002847-96.2024.8.11.0013
, pleiteando a imissão na posse do imóvel com fundamento na sentença proferida nos Embargos de Terceiro;

10)
Inicialmente, o juízo extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial que reconhecesse o direito à imissão na posse, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15; E

11)
Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o juízo singular anulou a sentença e determinou a imissão da agravada na posse do imóvel, decisão ora recorrida.

Diante desse contexto fático-processual, passo à análise do mérito recursal.

Os agravantes sustentam que não há título executivo judicial que ampare o pedido de imissão na posse formulado pela agravada no cumprimento de sentença, uma vez que a sentença dos embargos de terceiro limitou-se a extinguir o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, não reconhecendo expressamente qualquer direito possessório em favor da agravada.

Por sua vez, na concepção da agravada, a questão deve ser analisada sob a ótica do art. 302 do CPC/15.

Não é de se olvidar que o
art. 515 do CPC/15
estabelece o rol taxativo dos títulos executivos judiciais:

"Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I -
as
decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II -
a
decisão homologatória de autocomposição judicial;

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;

V -
o
crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;

VI -
a
sentença penal condenatória transitada em julgado;

VII - a sentença arbitral;

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

IX -
a
decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

X - (Revogado pela Lei no 13.105, de 2015)."

Na hipótese, a sentença proferida nos embargos de terceiro foi extintiva sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa dos embargantes. Não houve, portanto, qualquer reconhecimento de direito possessório em favor da agravada que pudesse ser objeto de execução.

Nesse contexto, a revogação da liminar que concedia a posse aos agravantes, por si só, não constitui título executivo judicial que autorize a imissão na posse em favor da agravada. Isso porque, a liminar foi revogada em razão da extinção do processo sem resolução de mérito, e não por reconhecimento de direito possessório ou de domínio da agravada.

Por outro lado, a ação reivindicatória, que seria o instrumento processual adequado para discutir o direito de propriedade e a consequente imissão na posse, também foi extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva dos réus.

De se destacar, por oportuno, que a liminar de imissão na posse concedida à agravada naquela ação foi expressamente revogada pelo TJMT em sede de apelação, conforme acórdão de
30/11/2022
.

Por fim, não prospera a alegação da agravada quanto à aplicação do artigo 302 do CPC/15, que poderia autorizar a liquidação dos prejuízos decorrentes da tutela de urgência revogada nos próprios autos, incluindo a imissão na posse. Vejamos:

"Art. 302. Independentemente da reparação por
dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I -
a
sentença lhe for desfavorável;

II -
obtida
liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV -
o
juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível."

De fato, o dispositivo prevê a responsabilidade objetiva da parte que se beneficiou de tutela de urgência posteriormente revogada. No entanto, essa responsabilidade se refere à reparação de prejuízos materiais causados pela efetivação da medida, e não à criação de um direito possessório ou de domínio que não foi reconhecido em nenhuma das demandas.

No caso em comento, tanto os embargos de terceiro quanto a ação reivindicatória foram extintos sem resolução de mérito. Não houve, em nenhum momento, reconhecimento judicial do direito possessório ou de domínio da agravada sobre o imóvel. Pelo contrário, a liminar que lhe concedia a imissão na posse na ação reivindicatória foi expressamente revogada pelo TJMT, com trânsito em julgado.

Com efeito, não há título executivo judicial que ampare a pretensão de imissão na posse formulada pela agravada em sede de cumprimento de sentença. Para obter tal direito, seria necessário o ajuizamento de ação própria, com ampla dilação probatória e observância do contraditório e da ampla defesa.

Com isso, a decisão agravada, ao determinar a imissão na posse em favor da agravada com base apenas na revogação da liminar concedida aos agravantes nos embargos de terceiro, extrapolou os limites do título executivo e violou o princípio da taxatividade dos títulos executivos.

Ademais, a decisão agravada foi proferida em sede de embargos de declaração, anulando sentença anteriormente proferida que havia corretamente reconhecido a ausência de título executivo judicial. Os embargos de declaração, como é sabido, destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não sendo cabível para reforma substancial do julgado, como ocorreu no caso.

Ante o exposto, acompanho na íntegra a douta relatora.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026